Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS NA FASE POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DILIGÊNCIA REGULAR. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MEDIDA ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que a busca pessoal: “independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
2. Existindo fundadas suspeitas de que a pessoa abordada estava na posse de objetos que constituem corpo de delito, não se cogita de ilegalidade da busca pessoal.

3. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.